Tribunal: TJDFT
Processo: 0731625-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731625-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE FRANCISCO MENDES AGRAVADO: SHIRLENE SANTANA DE JESUS D E C I S Ã O O Agravo de Instrumento interposto por Henrique Francisco Mendes (ID 74651668), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo. Por meio do despacho (ID 75681716), intimei o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 76092157). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator